Tribunal: TCU
Processo: 002.386/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de verbas remuneratórias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar de Manaus em desfavor de Fabiola Maki Suguiyama Owada, em razão do recebimento indevido de verbas remuneratórias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Fabiola Maki Suguiyama Owada, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da responsável Fabiola Maki Suguiyama Owada (CPF: XXX.291.302-XX), condenando-a ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados à primeira irregularidade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/12/1998 1.227,26 1/1/2008 1.512,68 1/1/1999 453,38 1/2/2008 1.512,68 1/2/1999 384,07 1/3/2008 1.512,68 1/3/1999 384,07 1/4/2008 1.512,68 1/4/1999 384,07 1/5/2008 1.512,68 1/5/1999 384,07 1/6/2008 1.512,68 1/6/1999 384,07 1/7/2008 2.394,75 1/7/1999 384,07 1/8/2008 1.851,73 1/8/1999 384,07 1/9/2008 1.851,73 1/9/1999 384,07 1/10/2008 6.098,21 1/10/1999 384,07 1/11/2008 3.703,46 1/11/1999 768,14 1/12/2008 2.777,59 1/12/1999 576,10 1/1/2009 1.851,73 1/1/2000 771,89 1/2/2009 2.241,75 1/2/2000 642,61 1/3/2009 2.241,75 1/3/2000 642,61 1/4/2009 2.241,75 1/4/2000 642,61 1/5/2009 4.140,51 1/5/2000 642,61 1/6/2009 2.716,44 1/6/2000 642,61 1/7/2009 2.716,44 1/7/2000 1.536,37 1/8/2009 2.716,44 1/8/2000 770,29 1/9/2009 2.716,44 1/9/2000 770,29 1/10/2009 2.716,44 1/10/2000 770,29 1/11/2009 5.432,88 1/11/2000 1.540,58 1/12/2009 4.074,66 1/12/2000 1.155,44 1/1/2010 2.709,88 1/1/2001 813,66 1/2/2010 2.709,88 1/2/2001 799,21 1/3/2010 2.709,88 1/3/2001 799,21 1/4/2010 2.709,88 1/4/2001 799,25 1/5/2010 2.709,88 1/5/2001 799,25 1/6/2010 2.709,88 1/6/2001 799,25 1/7/2010 2.551,42 1/7/2001 799,25 1/8/2010 3.281,40 1/8/2001 804,40 1/9/2010 2.925,26 1/9/2001 840,57 1/10/2010 2.925,26 1/10/2001 804,40 1/11/2010 5.850,52 1/11/2001 1.608,80 1/12/2010 4.387,88 1/12/2001 1.206,60 1/1/2011 2.970,48 1/1/2002 874,87 1/2/2011 2.955,40 1/2/2002 800,56 1/3/2011 2.955,40 1/3/2002 800,56 1/4/2011 2.955,40 1/4/2002 800,56 1/5/2011 2.955,40 1/5/2002 800,56 1/6/2011 2.955,40 1/6/2002 800,56 1/7/2011 2.955,40 1/7/2002 800,56 1/8/2011 2.955,40 1/8/2002 800,56 1/9/2011 2.955,40 1/9/2002 800,56 1/10/2011 2.955,40 1/10/2002 800,56 1/11/2011 5.910,80 1/11/2002 4.932,82 1/12/2011 4.433,10 1/12/2002 1.925,53 1/1/2012 2.955,40 1/1/2003 1.653,14 1/2/2012 2.955,40 1/2/2003 1.102,10 1/3/2012 2.763,01 1/3/2003 1.110,57 1/4/2012 2.763,01 1/4/2003 1.096,85 1/5/2012 2.763,01 1/5/2003 1.075,50 1/6/2012 2.763,01 1/6/2003 1.230,40 1/7/2012 2.763,01 1/7/2003 1.109,10 1/8/2012 2.763,01 1/8/2003 1.185,20 1/9/2012 2.763,01 1/9/2003 1.185,20 1/10/2012 2.763,01 1/10/2003 1.185,20 1/11/2012 5.526,02 1/11/2003 2.370,40 1/12/2012 2.763,01 1/12/2003 1.777,80 1/1/2013 2.790,27 1/1/2004 1.185,20 1/2/2013 2.790,27 1/2/2004 1.185,20 1/3/2013 4.007,41 1/3/2004 1.185,20 1/4/2013 4.007,41 1/4/2004 1.185,20 1/5/2013 4.007,41 1/5/2004 1.848,37 1/6/2013 4.007,41 1/6/2004 868,02 1/7/2013 4.007,41 1/7/2004 1.643,11 1/8/2013 4.007,41 1/8/2004 662,76 1/9/2013 4.007,41 1/9/2004 2.117,69 1/10/2013 4.007,41 1/10/2004 1.231,92 1/11/2013 8.014,82 1/11/2004 2.463,84 1/12/2013 4.007,41 1/12/2004 1.847,88 1/1/2014 4.007,41 1/1/2005 1.231,92 1/2/2014 4.007,41 1/2/2005 1.231,92 1/3/2014 4.117,48 1/3/2005 1.231,92 1/4/2014 4.117,48 1/4/2005 1.231,92 1/5/2014 4.117,48 1/5/2005 1.231,92 1/6/2014 4.117,48 1/6/2005 1.231,92 1/7/2014 4.117,48 1/7/2005 1.231,92 1/8/2014 4.117,48 1/8/2005 1.231,92 1/9/2014 4.117,48 1/9/2005 1.231,92 1/10/2014 4.117,48 1/10/2005 1.231,92 1/11/2014 8.234,96 1/11/2005 2.463,84 1/12/2014 4.117,48 1/12/2005 1.847,88 1/1/2015 4.117,48 1/1/2006 945,47 1/2/2015 4.117,48 1/2/2006 721,49 1/3/2015 4.287,32 1/3/2006 721,49 1/4/2015 4.287,32 1/4/2006 721,49 1/5/2015 4.287,32 1/5/2006 721,49 1/6/2015 4.287,32 1/6/2006 1.015,43 1/1/2016 10.453,80 1/7/2006 1.309,37 1/2/2016 10.368,80 1/8/2006 1.603,31 1/3/2016 10.368,80 1/9/2006 1.309,37 1/4/2016 10.368,80 1/10/2006 1.015,43 1/5/2016 10.368,80 1/11/2006 1.970,99 1/6/2016 15.324,20 1/12/2006 7.798,58 1/7/2016 7.080,23 1/1/2007 1.512,68 1/8/2016 60.285,90 1/2/2007 1.512,68 1/9/2016 16.947,81 1/3/2007 1.512,68 1/10/2016 16.947,81 1/4/2007 1.512,68 1/11/2016 33.437,62 1/5/2007 1.512,68 1/12/2016 16.947,81 1/6/2007 1.512,68 1/1/2017 9.200,25 1/7/2007 1.512,68 1/2/2017 9.200,25 1/8/2007 1.512,68 1/3/2017 9.200,25 1/9/2007 1.512,68 1/4/2017 9.200,25 1/10/2007 1.512,68 1/5/2017 9.200,25 1/11/2007 3.025,36 1/6/2017 2.146,72 1/12/2007 2.269,02 1/7/2017 4.886,96 Débitos relacionados à segunda irregularidade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/8/2015 1.028,38 1/9/2015 10.283,80 1/10/2015 10.283,80 1/11/2015 20.381,10 1/12/2015 10.283,80 1/1/2016 10.453,80 1/2/2016 10.368,80 1/3/2016 10.368,80 1/4/2016 10.368,80 1/5/2016 10.368,80 1/6/2016 15.324,20 1/7/2016 7.080,23 1/8/2016 60.285,90 1/9/2016 16.947,81 1/10/2016 16.947,81 1/12/2016 16.947,81 1/11/2016 33.437,62 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar à responsável Fabiola Maki Suguiyama Owada multa individual no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Amazonas, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Colégio Militar de Manaus e à responsável.